Tribunal: TJBA
Processo: 8002639-70.2024.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002639-70.2024.8.05.0106 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: IGOR DA SILVA ROCHA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADA SUSPEITA PARA ABORDAGEM POLICIAL. PROVA VÁLIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA NULIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão de apreensão de 133 porções de maconha totalizando 170g, além de microtubos plásticos, após abordagem policial na cidade de Ipirá/BA. A sentença condenou o réu a 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, com 600 dias-multa. A defesa requer: (i) reconhecimento da nulidade da busca pessoal; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) reconhecimento do tráfico privilegiado; (iv) readequação da dosimetria da pena; (v) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; (vi) concessão do direito de recorrer em liberdade; e (vii) análise quanto à possibilidade de oferecimento de ANPP. II. Questões em discussão 2. Há seis questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade da prova por ausência de fundada suspeita para a abordagem policial; (ii) verificar a suficiência de provas quanto à autoria e ao dolo de tráfico; (iii) reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (iv) reavaliar a dosimetria da pena; (v) conceder o direito de recorrer em liberdade; e (vi) determinar a abertura de vista ao Ministério Público para oferecimento de acordo de não persecução penal. III. Razões de decidir 3. A conduta do réu, que se esconde e lança objeto ao avistar a viatura policial, configura fundada suspeita, autorizando a abordagem e revista pessoal nos termos do art. 244 do CPP. Rejeita-se, assim, a preliminar de nulidade da prova. 4. A apreensão de 170g de maconha fracionada em 133 porções, somada à localização de centenas de microtubos utilizados para acondicionar entorpecentes, indica a destinação mercantil da droga, confirmando a autoria e o dolo do crime. 5. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, são harmônicos e idôneos para fundamentar a condenação, conforme orientação pacífica do STJ. 6. A ausência de condenações penais anteriores e a inexistência de elementos concretos indicativos de dedicação a atividades criminosas autorizam a aplicação do tráfico privilegiado, conforme tese firmada no Tema Repetitivo nº 1139 do STJ. 7. A quantidade e o fracionamento da droga justificam a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar de 1⁄2 (metade). 8. A valoração negativa da conduta social na sentença baseou-se em impressões subjetivas e relatos informais, sem provas concretas, devendo ser afastada, com fixação da pena-base no mínimo legal. 9. Redimensionada a pena para 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, cumpre-se o requisito do art. 44 do CP, sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. 10. A fixação do regime inicial aberto torna incompatível a manutenção da prisão cautelar, impondo-se a concessão do direito de recorrer em liberdade, sob pena de violação à proporcionalidade. 11. A ausência de confissão formal e circunstanciada, exigida pelo art. 28-A do CPP, inviabiliza o oferecimento de acordo de não persecução penal. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 44 e 59; CPP, arts. 244, 387, §1º, e 28-A; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 896.460/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 20.05.2024; STJ, AgRg no RHC 175216/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 30.10.2023; STJ, RHC 105775/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 12.03.2019; STJ, Tema Repetitivo nº 1139. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002639-70.2024.8.05.0106, oriundos da Comarca de Ipirá, na qual figura como apelante Igor da Silva Rocha e apelado o Ministério Público Estadual. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora Procurador (a)